Tribunal: TJDFT
Processo: 0722895-12.2018.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0722895-12.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: MARIA APARECIDA BRASIL AMORA, BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Nos termos do art. 9o e 10 do CPC, vistas a parte Apelada (MARIA APARECIDA BRASIL AMORA), em 10 (dez) dias sobre a manifestação pelas Apelantes no id. 33524377/32524378. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora